Tribunal: TJDFT
Processo: 0727008-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727008-75.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDICATO DOS TECNICOS PENITENCIARIOS DO DISTRITO FEDERAL - SINDPEN-DF IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Por intermédio de petição, o SINDICATO DOS TÉCNICOS PENITENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL - SINDPEN-DF, informa que obteve acesso aos processos administrativos objetos dos autos, motivo pelo qual não persiste interesse no prosseguimento da demanda. Considerando que o signatário do pedido possui poder para desistir (ID 13127090 - Pág. 1), homologo o pedido de desistência e declaro extinto o processo, sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. Mesmo com a manifestação da autoridade coatora, não é cabível condenação em honorários advocatícios em Mandado de Segurança por força do artigo 25 da lei 12.016/09. Transitada em julgado, nada mais sendo requerido, dê-se baixa. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator